Tribunal: TJBA
Processo: 8001017-20.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001017-20.2021.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE NAILTON ARAUJO

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, THIAGO BARRETO PAES LOMES, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WANDERLEY ROMANO DONADEL

ACORDÃO

E
menta
:
Direito civil e processual civil. Ação de cobrança com base em suposta dívida oriunda de cartão de crédito. Alegação de fraude. Ausência de comprovação da relação jurídica. Divergência de endereço nas faturas. Ônus da prova não cumprido pela instituição financeira. Improcedência do pedido inicial. Recurso provido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de cobrança promovida por instituição financeira, reconhecendo a existência de débito relativo a suposto contrato de cartão de crédito e condenando a parte ré ao pagamento de R$133.993,99, acrescidos de correção monetária, juros e multa contratual. O juízo de origem também indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A parte apelante sustenta ausência de contratação, ocorrência de fraude, endereço inconsistente nas faturas e requer, além da gratuidade da justiça, a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para produção de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça; (ii) apurar se há elementos suficientes para manutenção da condenação fundada em relação jurídica supostamente inexistente.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça deve ser deferida quando a parte comprova insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e do art. 98 do CPC, sendo a declaração de hipossuficiência presumidamente verdadeira, salvo prova em contrário.

4. A ausência de rendimentos demonstrada em cópias da CTPS e a apresentação de comprovante de isenção de imposto de renda revelam situação financeira precária, não havendo nos autos elementos que infirmem essa presunção legal.

5. Compete ao autor da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar a existência do vínculo contratual quando impugnado expressamente pela parte ré.

6. A instituição financeira limitou-se a apresentar faturas sem anexar contrato, proposta de adesão, comprovante de entrega do cartão, gravações de voz ou outros documentos aptos a demonstrar a contratação ou a regularidade das transações.

7. A divergência entre o endereço constante das faturas e o comprovado nos autos, incluindo erro na grafia do município, reforça a alegação de inexistência de relação contratual e indica inconsistência na base de dados da instituição financeira.

8. A prova unilateral apresentada é insuficiente para embasar condenação em cobrança fundada em contrato contestado, impondo-se o reconhecimento da inexistência do débito.

9. Com a improcedência do pedido inicial, inverte-se o ônus sucumbencial, devendo a parte autora arcar com custas e honorários, fixados em 15% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

1
0
.
Sentença
reformada
. Recurso de apelação
provido
para
conceder ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça
e, no mérito, julga
r

improcedente a ação de cobrança
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8001017-20.2021.8.05.0248
, em que é apelante
JOSÉ NAILTON ARAÚJO
e apelado(a)
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.